Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. Curso de formação de praças da PMDF. Comprovação de escolaridade. Diploma não apresentado no prazo. Conclusão do curso comprovada por documentos idôneos. Formalismo excessivo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segurança concedida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem ao fundamento de legalidade da eliminação de candidata em concurso público, por ausência de apresentação de diploma de curso superior na fase de inclusão, apesar da apresentação de certificado de conclusão, histórico escolar e demais documentos comprobatórios, bem como posterior entrega do diploma.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia de apresentação exclusiva de diploma pode ser flexibilizada quando comprovada a conclusão do curso superior por outros documentos idôneos, e a ausência do diploma decorre de mora administrativa da instituição de ensino.
III. Razões de decidir
3. A exigência editalícia deve ser interpretada em conformidade com sua finalidade, consistente na comprovação da formação acadêmica exigida para o cargo.
4. A apresentação de certificado de conclusão, histórico escolar e ata de colação de grau constitui meio idôneo para comprovar a conclusão do curso superior.
5. A ausência temporária do diploma, quando decorrente de atraso imputável exclusivamente à instituição de ensino, não pode prejudicar o candidato que já preenche os requisitos acadêmicos.
6. A interpretação estritamente formal da exigência editalícia configura medida desproporcional quando a finalidade da norma já se encontra atendida.
7. A flexibilização da exigência, em hipóteses excepcionais e objetivamente comprovadas, não viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.
8. A jurisprudência admite a mitigação da exigência de diploma quando demonstrada a conclusão do curso e a inexistência de culpa do candidato pela não expedição do documento.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961102, 0715987-72.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 17.02.2025.